Tribunal: TJPA
Processo: 0803343-58.2025.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803343-58.2025.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: ROBERTO MARIA BISPO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0803343-58.2025.8.14.0024
SENTENCIANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA
SENTENCIADO: ROBERTO MARIA BISPO
SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ – SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ – SEFA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda de mandado de segurança preventivo impetrado por Roberto Maria Bispo contra ato do Diretor da Agência Fazendária Estadual de Itaituba/PA, vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, para suspender a exigência de ICMS sobre operações de transferência interestadual de rebanho entre duas propriedades rurais de sua titularidade, localizadas nos estados do Pará e do Mato Grosso, alegando ausência de circulação jurídica. A sentença concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quando não há mudança de titularidade; (ii) definir se o ajuizamento da ação em 2025 afasta a incidência da modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.125.133/SP (Tema 259), firmou entendimento no sentido de que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria, entendimento consubstanciado na Súmula 166 do STJ.

No julgamento da ADC 49, o STF declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, com efeitos modulados para vigorar a partir de 1º/1/2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/4/2021.

Como o mandado de segurança foi impetrado em 2025, não se submete à restrição imposta pela modulação, estando plenamente amparado pelo novo regime jurídico-constitucional definido pelo STF, que veda a cobrança do ICMS nas transferências internas entre estabelecimentos de um mesmo titular.

Demonstrada nos autos a titularidade das propriedades e a atividade agropecuária desenvolvida, afastam-se as alegações da Fazenda Estadual quanto à necessidade de dilação probatória ou ausência de prova pré-constituída, legitimando-se a concessão da ordem mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quando não houver transferência de titularidade.

A partir de 1º/1/2024, a exigência do ICMS nessas hipóteses é inconstitucional, nos termos da decisão proferida na ADC 49.

A modulação de efeitos não se aplica a ações ajuizadas após 1º/1/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; 13, §4º; CTN, art. 151, IV; CPC, arts. 77, §2º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADC 49, ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2023, publ. 15.08.2023.
STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 14.10.2009 (Tema 259).
STJ, Súmula 166.
TJPA, RN 0812061-87.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Luzia Nadja Nascimento, j. 04.03.2024.
TJPA, RN 0802785-95.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 11.03.2024.
TJPA, RN 0800070-80.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 22.01.2024.
TJPA, RN 0808527-55.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 10.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em MANTER A SENTENÇA PROFERIDA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 04/12/2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA, originária de mandado de segurança preventivo impetrado por Roberto Maria Bispo contra ato atribuído ao Diretor/Chefe da Agência Fazendária Estadual do Município de Itaituba, vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

Na petição inicial, o impetrante relatou que exerce atividade agropecuária de criação de gado de corte em duas propriedades rurais, sendo uma no município de Trairão, Estado do Pará, sob a Inscrição Estadual n.º 15.994.193-8, e a outra no município de Terra Nova do Norte, Estado do Mato Grosso, registrada sob a Inscrição Estadual n.º 13.988.020-8, a esta vinculada mediante contrato de arrendamento. Alegou realizar, regularmente, transferências interestaduais de rebanho entre tais estabelecimentos, sem que haja transferência de titularidade, caracterizando mera movimentação física, sem mercancia.

Aduziu que, embora amparado pelo entendimento consolidado na Súmula n.º 166 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n.º 1099 do Supremo Tribunal Federal, a autoridade impetrada estaria condicionando a liberação do trânsito dos animais ao recolhimento de ICMS, resultando em violação ao direito líquido e certo do impetrante de transitar livremente com o rebanho entre propriedades de sua titularidade. Postulou, assim, concessão de segurança preventiva para suspender a exigência de recolhimento de ICMS sobre tais operações.

Concedida liminar (ID 144927581), sobrevieram informações prestadas pelo Estado do Pará (ID 30151901), por intermédio da Procuradoria Fiscal, que refutou a pretensão autoral, defendendo a necessidade de dilação probatória acerca da propriedade dos imóveis e do rebanho, invocando a ausência de prova pré-constituída. Sustentou, ainda, que a ação não demonstraria constrição concreta imposta pela Administração, tampouco a existência de risco ou urgência a justificar a tutela.

Argumentou pela validade da incidência do ICMS nas operações descritas, com base na modulação dos efeitos da ADC n.º 49 pelo Supremo Tribunal Federal, válida até o exercício financeiro de dois mil e vinte e quatro, além de apontar a incidência do diferimento tributário nos termos do art. 17 do Anexo I do RICMS-PA.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, restando insubsistentes as teses defensivas, frente ao contexto dos autos, reforçado após o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, entendo por bem confirmar a liminar, tornando-a definitiva e julgando procedente o pedido inicial, concedendo a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC, para que a autoridade coatora suspenda a exigibilidade dos débitos eventualmente exigidos por agente de fiscalização - pagamento de ICMS - nas operações em que não haja transferência de titularidade de mercadoria, nos termos do inciso IV, do art. 151, CTN, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sem prejuízo da fixação da multa prevista no parágrafo segundo do art. 77 do CPC.”

Consta nos autos certidão de que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes (ID 30151909).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, pela manutenção da sentença. Em seu parecer (ID 30450533), a Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, corroborou o entendimento da sentença, destacando que as operações entre estabelecimentos do mesmo titular não configuram fato gerador de ICMS, com base na jurisprudência do STJ (Tema 259) e na ADC n.º 49 do STF, inclusive no tocante à modulação de efeitos, a qual prevê a eficácia da decisão apenas a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro, ressalvando os processos pendentes, como o presente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

A controvérsia reside em saber se incide ICMS na transferência interestadual de rebanho entre propriedades rurais de titularidade do mesmo contribuinte, sem que haja mudança de titularidade ou caráter mercantil na operação.

Comprovada nos autos a exploração pecuária por parte do impetrante em ambas as propriedades, uma localizada no Estado do Pará e outra no Estado do Mato Grosso, restou demonstrado o caráter interno da movimentação entre os estabelecimentos vinculados ao mesmo titular, sem que houvesse transferência de propriedade ou ato mercantil.

A atividade supramencionada poderia se enquadrar na hipótese de circulação de mercadoria, entretanto, o respeitado doutrinador Eduardo Sabbag, conceitua “circulação” da seguinte maneira:

“O fato gerador, conforme descrito na Carta Magna, é referente a operações de “circulação de mercadorias”, ou seja, quaisquer atos ou negócios, independentemente de sua natureza jurídica, que impliquem o trajeto da mercadoria desde sua produção até o consumo.

Define-se
circulação
como a mudança de titularidade jurídica do bem. A movimentação física do bem não se traduz em circulação, propriamente dita
. Cite-se, como exemplo, a saída de bens para mostruário. Nessa hipótese, não incide o ICMS, pois não houve mudança de titularidade.”

Ou seja, para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de titularidade jurídica deste.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ,
in verbis:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Além disso, o Exmo. Ministro relator especificou no inteiro teor do voto, que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II da CF/88 se refere à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, de modo que implica na transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria.

Dessa forma, a decisão do Juízo de origem se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico e os precedentes desta Corte, razão pela qual deve ser mantida.

Do julgamento da ADC 49 e a modulação dos efeitos.

Sobre o tema,
impende reconhecer que a decisão proferida em sede de ADC, pelo Supremo Tribunal Federal, impõe observância obrigatória por este Tribunal.

Como se sabe, no julgamento da ADC n° 49, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I ,
no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da ADC ° 49, nos seguintes termos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

(ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró- futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024,
ressalvando, quanto à modulação
“os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”, ocorrida em
29.04.2021
.

Sobre o tema, colaciono julgados do TJSP e TJRS:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. ICMS. Pretenso reconhecimento de não incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos matriz e filial. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1. ICMS. Deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Não incidência do gravame estadual, em tese. 1.1
. O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS, conforme entendimento sedimentado de há muito, consolidado com a edição da súmula n. 166-STJ.
(...)
Modulação dos efeitos do quanto decidido na ADC 49 por meio do qual se permitiu a cobrança do ICMS nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, que se deu em 29.04.2021.
2
.1. Diante da prolação de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, o cenário que temos doravante é, a rigor, possível a cobrança do ICMS mesmo nos casos de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício de 2024, ressalvados os casos em que já em discussão a questão em sede administrativa ou judicial quando da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29 de abril de 2021. 2.2. 'Writ' impetrado em 07.10.2021, isto é, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da ADC 49.
(...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança
. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO.

(TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS.
ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROPOSITURA EM 17.07.2023. INDEFERIMENTO DA INICIAL. A modulação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos efeitos da ADC nº 49 implica que se afigure constitucional e legal a exigência do ICMS até 31.12.2023, ressalvadas apenas as ações em curso distribuídas até 29.04.2021.Hipótese em que a presente impetração data de 17.07.2023, com o que resulta manifestamente improcedente a pretensão posta no writ, relativamente à não incidência do tributo nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante
.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação Cível: 5140430-49.2023.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 29/11/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA SEM INCIDÊNCIA DE ICMS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ADC 49
. No julgamento dos Embargos de Declaração da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal (i) confirmou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas; (ii) garantiu a transferência dos créditos acumulados e impôs prazo para que os Estados regulamentem essa transferência; (iii) e atribuindo eficácia pró-futuro, modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para que passe a ter eficácia a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (o que ocorreu em 29-04-
2021). Considerando o presente Mandado de Segurança não está atingido pela ressalva de modulação (pois impetrado em 05-10-2023, ou seja, depois da ata de julgamento) e justamente em obediência à modulação de efeitos determinada pelo STF, a hipótese é de reforma da decisão agravada que concedeu o pedido de antecipação de tutela, pois, até o exercício financeiro de 2024, é válida a legislação que prevê a incidência de ICMS nas remessas de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5374188-87.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS A ESTABELECIMENTO DA EMPRESA LOCALIZADO EM UNIDADE DIFERENTE DA FEDERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NA ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS
. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. Preliminar de ausência de interesse afastada, uma vez que o Estado renunciou ao direito de recorrer da sentença, não da remessa necessária.
Consoante entendimento firmado pelo STF na ADC nº 49, "o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual". Entendimento que, entretanto, se aplica apenas a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (19/04/2021), no que não se enquadra o presente caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 5156244-38.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber: processo n° 0812061-87.2023.8.14.0000 (relatora Desa. Luzia Nadja Nascimento, data: 04/03/2024)19912771; n° 0802785-95.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 11/03/2024); n° 080007080.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 22/01/2024); 0808527-55.2024.8.14.0000 (Des. Ezilda Pastana Mutran, data: 10/06/2024).

No presente caso, verifica-se que a impetração do mandado de segurança deu-se em 2025, em momento posterior ao início da eficácia da tese declarada, de modo que o
mandamus
está plenamente amparado pelo novo regime jurídico-constitucional instituído pelo STF, o qual veda a incidência do ICMS nas hipóteses descritas, com efeitos a partir de 01/01/2024.

A sentença a quo enfrentou adequadamente os argumentos da parte impetrada, especialmente no tocante à alegada ausência de prova pré-constituída, tendo considerado suficientes os documentos juntados aos autos quanto à posse das propriedades e à exploração do rebanho, de modo a demonstrar o direito líquido e certo à tutela invocada.

O raciocínio jurídico desenvolvido na origem encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, bem como com precedentes desta Corte Estadual, inclusive no que toca à inaplicabilidade da exigência de ICMS sobre deslocamentos desprovidos de circulação jurídica da mercadoria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025